Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-42.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE BEM ALIENADO EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO QUE VIOLA OS NORMATIVOS LEGAIS. PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO BANCO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE DÉBITOS E DE PONTUAÇÃO EM VIRTUDE DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VEÍCULO CADASTRADO NO ESTADO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que declarou extinto o processo sem resolução de mérito, em virtude da incompetência do juízo.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a realizarem a transferência do veículo Fiat/Pálio, placa JHO-4813 e a pontuação de todas as multas para o seu nome desde 08/11/2018; a pagarem os débitos tributários e administrativos, as dívidas referentes ao financiamento bancário do veículo HB20, inclusive encargos moratórios vinculados ao automóvel, tudo desde 08/11/2018; a determinação de expedição de Ofício ao DETRAN/GO, DETRAN/DF, SEFAZ/GO e Banco Santander para procederem a transferência do veículo, tributos, multas e pontuação de multas, além do financiamento bancário para o nome dos réus, desde 08/11/2018 e a condenação dos requeridos a intermediarem a renegociação das parcelas atrasadas do financiamento do veículo Fiat Palio, junto ao Banco Pan, bem como lhe pagarem o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que era proprietário do veículo Hyundai/HB20 e que a ré era proprietária do automóvel Fiat/Palio, sendo que, em 08/11/2018, as partes, por intermediação do réu, realizaram a troca dos veículos, por meio de procurações. Informou que as partes se comprometeram a realizar as diligências necessárias para transferência dos veículos no prazo legal. Destacou que o automóvel HB20 ainda encontra-se em seu nome e possui débitos em aberto de IPVA, multas e outros encargos, perante o DETRAN/GO, DETRAN/DF, DNIT, DER e SEFAZ/GO. Discorreu que está no iminente risco de perder sua habilitação em virtude das inúmeras infrações vinculadas ao HB20. Alegou que o veículo Fiat Palio não possui débitos administrativos em aberto e que os réus não lhe repassaram o CLRV do veículo. Acrescentou que o Fiat Palio está com 3 parcelas do financiamento em aberto, contudo a situação se deu em razão da recusa dos réus a intermediar a renegociação junto ao banco. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal, de ilegitimidade passiva e de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da impossibilidade jurídica do pedido (ID 57919787).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência do Juizado Especial Cível para julgar a presente demanda, além da possibilidade legal de transferência de veículos e débitos inerentes aos bens alienados fiduciariamente. Em suas razões recursais, o recorrente alega que as partes firmaram negócio jurídico relativo à permuta dos carros, bem como que houve inadimplemento dos recorridos em relação à obrigação de custear todos os encargos sobre o veículo. Sustenta que não pretende a declaração de nulidade do negócio jurídico ou a reintegração de posse, sendo que sua pretensão restringe-se ao cumprimento das obrigações ajustadas entre as partes quando da permuta dos veículos. Defende que os recorridos são responsáveis pelo pagamento de todos os débitos vinculados ao automóvel HB20 (administrativos, tributários e de financiamento), desde 08/11/2018, bem como pela transferência de pontuação de multas para seus nomes. Sustenta que suportou danos morais. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento de todos os débitos vinculados ao HB20, desde 08/11/2018, além da transferência de pontuação de multas para seus nomes e do pagamento de indenização em razão da necessidade de reparação de danos morais.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, restou evidenciado que a recorrente (e não seu ex-marido) firmou contrato de permuta de veículos com o autor, conforme procurações de ID 57918630 e 57918631. Logo, comprovada a existência de vínculo obrigacional entre as partes, a recorrida é parte legítima para figurar na presente demanda. Preliminar rejeitada.
7. O artigo 123, inciso I e § 1o do CTB, impõe ao proprietário comprador do veículo, a obrigação de, imediatamente, transferir a propriedade do automóvel para seu nome. Da mesma forma, em relação ao vendedor incide obrigação de comunicar a transação ao Departamento de Trânsito, nos termos do artigo 134 do mesmo diploma legal, de forma que a inércia de um não exime o outro do cumprimento da obrigação.
8. No caso, as partes firmaram contrato no qual entabularam a permuta de veículos alienados, sem a presença ou aquiescência dos credores fiduciários, os quais possuem a propriedade resolúvel dos bens. Dessa forma, a princípio, o pacto formulado padece de condições de exequibilidade em razão de não envolver os verdadeiros proprietários resolúveis das coisas, os quais também não foram arrolados na ação para, eventualmente, anuírem ou se oporem ao negócio entabulado. A realização de permuta entre particulares acerca da propriedade do bem alienado fiduciariamente, sem a ciência e concordância do proprietário fiduciante viola os normativos legais, restando evidente a necessidade de integração dos respectivos bancos à causa, bem como atrai a eventual declaração de nulidade do contrato, tal qual descrito em sentença.
9. Igualmente, também não há possibilidade de análise da pretensão subsidiária formulada pelo autor para alteração da titularidade de débitos administrativos e tributários, além das multas e suas respectivas pontuações do veículo HB20, uma vez que a pretensão envolve o DETRAN/GO, na medida em que o bem está cadastrado naquela unidade federativa (ID 57918632). Portanto, correto o reconhecimento de incompetência para apreciação do pedido, conforme decidido na sentença de origem.
10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade das despesas processuais em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.